Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017.
3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça recursal.
4. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas do menor, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
5. A manutenção dos alimentos provisórios fixados na instância a quo mostra-se razoável e adequada ao contexto probatório até então produzido, sendo necessário aguardar a instrução processual e o regular contraditório, no transcurso do processo originário, de forma a possibilitar verificar a real capacidade financeira do alimentante e a necessidade da menor alimentanda.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.